Tribunal: TJES
Processo: 5034519-73.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034519-73.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR PECANHA ROSTOLDO e outros
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5034519-73.2022.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: JADIR PEÇANHA ROSTOLDO

Recorrente/Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR.
FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA, EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE NUNCA CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO COM A PARTE REQUERIDA, E FOI SURPRESADO COM A INDEVIDA INCLUSÃO DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGA QUE VEM RECEBENDO COBRANÇAS POR PARTE DO RÉU. DIANTE DO ALEGADO, REQUER, LIMINARMENTE, A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO E CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E COBRANÇAS, E, NO MÉRITO, A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto,
declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência: 1) Condeno a parte Requerida BANCO BRADESCO SA ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora JADIR PEÇANHA ROSTOLDO que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data; 2) Condeno a parte Ré BANCO BRADESCO SA obrigação de fazer de se abster de realizar qualquer cobrança extrajudicial, referente ao contrato do cartão de crédito nº. 374768002971158 realizado em nome da Autora, no prazo de cinco dias, independentemente do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de multa por cada cobrança, documentalmente comprovada, de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Torno definitiva a liminar concedida, devidamente cumprida”. (3). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DE MODO SUPLEMENTAR, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ALMEJA A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PARA O IMPORTE DE R$ 20.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POIS BEM,
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA AO BANCO RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NO AUTOS, NÃO VISLUMBRO DOCUMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA QUE SE CONSTATE A VEROSSIMILHANÇA QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DO DEMANDADO, ISTO É, O MESMO NÃO ACOSTA AO CADERNO PROCESSUAL PROVAS ROBUSTAS QUE ATESTEM A EXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO QUE TENHA ENSEJADO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, O AUTOR CONTRATOU OS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NO QUE CERNE AO ÂMAGO DO PRESENTE LITÍGIO, DE TODO O CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE O BANCO RECORRENTE CONCORREU PARA O IMBRÓGLIO SOFRIDO PELO AUTOR, EXPLICO.
DO QUE CONSTA DO FEITO, O REQUERIDO CELEBROU CONTRATO FRAUDULENTO COM TERCEIRO, QUE VALEU-SE DOS DADOS PESSOAIS DO DEMANDANTE, PARA CONTRATAR SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
ADEMAIS,
DE SE DESTACAR, AINDA, QUE A PARTE RECORRENTE, TENTANDO SE EXIMIR DE SUA RESPONSABILIDADE, AFIRMA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO QUE “[...]
Diante da remota hipótese de ser admitida a existência de fraude, como poderia a Ré prever a existência de falsidade ideológica?
Sem dúvida alguma, o fato seria completamente imprevisível, haja vista as atitudes por ele tomadas no sentido de evitar qualquer ato irregular, ainda porque seria igualmente prejudicado, pois não poderia efetuar cobranças de pessoa idônea que não contribuiu para os atos praticados.”; “[...]
pois o ato ilícito de um terceiro causou danos a ambas as partes
, inexistindo nexo de causalidade entre o dano alegado pelo Autor e qualquer ato do Réu.” (GRIFOS NOSSOS). COM EFEITO, SE A ADOÇÃO DO MÉTODO DE CONTRATAÇÃO EM TELA POSSIBILITA QUE TERCEIROS FRAUDADORES CONSIGAM CONTRATAR EM NOME DE OUTREM, DEVERÁ O REQUERIDO SUPORTAR AS CONSEQUÊNCIAS DE TAL FATO. NESTA SENDA, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC.
OUTROSSIM,
CUMPRE DESTACAR QUE O REQUERIDO SEQUER SE DEU AO TRABALHO DE JUNTAR O CONTRATO OBJETO DA LIDE
, NÃO TRAZENDO AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO.

É INCONTROVERSO O CARÁTER FRAUDULENTO DA AVENÇA EM COMENTO
.
COM ISSO, COMPROVADA A ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO AUTOR, O DANO MORAL OPERA NA FORMA
IN RE IPSA
. SENDO ASSIM, NO CASO
SUB EXAMINE
, VERIFICO A AFRONTA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO REQUERENTE, QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR, RESTANDO ASSIM CONFIGURADO O DEVER DO RECORRENTE EM INDENIZÁ-LO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, CONCLUO QUE O VALOR ARBITRADO, QUAL SEJA NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ENCONTRA-SE CONSONANTE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO RESTANDO ASSIM QUALQUER RAZÃO PARA A ALTERAÇÃO DO JULGADO PROFERIDO NA ORIGEM.

(7).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO OS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)